Tribunal: TJMT
Processo: 1008891-28.2016.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008891-28.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço]
Relator: DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SHIRLEY LUIZ DE OLIVEIRA - CPF: 429.396.901-20 (EMBARGANTE), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ANDREI TEIXEIRA COSTA TAKAKI - CPF: 712.279.701-53 (ADVOGADO), PATRICIA ALVARES DE OLIVEIRA - CPF: 032.348.281-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA - URV – DECISÃO QUE DECLINA DA COMPETÊNCIA PARA O JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – VÍCIOS - INEXISTÊNCIA - VALOR DA CAUSA INFERIOR A SESSENTA (60) SALÁRIOS MÍNIMOS -
COMPETÊNCIA DO REFERIDO JUIZADO RECONHECIDA EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS
- EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

O artigo 1.022 do CPC admite embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, para suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juízo devia se pronunciar e, também, para corrigir erro material.

Ausentes os vícios previstos no art. 1.022, do CPC, os embargos de declaração devem ser rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo SHIRLEY LUIZ DE OLIVEIRA
em face da decisão que, aplicou à tese fixada no IRDR n. 85560/2016, e declarou a
incompetência do Tribunal e determinou a remessa do feito à Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso.

O embargante alega que houve contradição uma vez que em casos análogos se reconheceu a incapacidade dos juizados uma vez que demanda prova pericial.

Pede, portanto, seja acolhido os embargos, para reformar a decisão, no sentido de reconhecer a competência da Câmara de Direito Público e Coletivo, para o processamento e julgamento da apelação cível.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou corrigir erro material.

O embargante alega que houve contradição uma vez que em casos análogos se reconheceu a incapacidade dos juizados, uma vez que demanda prova pericial.

Em que pesem os argumentos expendidos nos embargos, resta evidenciado das razões recursais que a parte embargante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ela ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Ocorre que, não há nenhum ponto contraditório na decisão embargada.

Isso porque, não se trata de causa complexa e, sendo assim, a situação vem ao encontro do que dispõe o art. 98, I, da Constituição da República, que ensejou a criação dos Juizados Especiais, cuja Lei n. 9.099/95, em seu art. 3o prevê que o Juizado Especial tem competência para julgamento das causas de menor complexidade.

Não bastasse,
a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos do artigo 2o, da Lei n. 12.153/2009, assim está estabelecida:

Art. 2o –
É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos
.

(...)

§ 4o –
No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta
.
(destaquei)

Como se verifica, a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública é absoluta e, portanto, respeitada as exceções legais, perfeitamente possível o encaminhamento de todos os feitos que se são inferiores ao teto estabelecido.

Nesse sentido,
são os precedentes do STJ que estipula que o valor da causa fixa a competência absoluta dos Juizados Especiais
, senão, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO PROPOSTA CONTRA O ESTADO DO RIO DE JANEIRO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 2o DA LEI 12.153/2009. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL COMPLEXA. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS. COMPETÊNCIA ABSOLUTA.

1. O art. 2o da Lei 12.153/2009 possui dois parâmetros - valor e matéria - para que uma ação possa ser considerada de menor complexidade e, consequentemente, sujeita à competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.

2. A necessidade de produção de prova pericial complexa não influi na definição da competência dos juizados especiais da Fazenda Pública. Precedente: REsp 1.205.956/SC, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 01.12.2010; AgRg na Rcl 2.939/SC, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, Primeira Seção, DJe 18.09.2009; RMS 29.163/RJ, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 28.04.2010.

3. Agravo Regimental não provido.”
(AgRg no AREsp 753.444/RJ - Rel. Ministro Herman Benjamin - Segunda Turma - julgado em 13/10/2015, DJe 18/11/2015). (destaquei)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. VALOR DA CAUSA. SÚMULA 7/STJ.

1. O STJ entende que o valor dado à causa pelo autor fixa a competência absoluta dos Juizados Especiais.

2. (...).

3. Agravo não provido.”
(AgRg no AREsp 384.682/SP - Rel. Ministro Mauro Campbell Marques - Segunda Turma - julgado em 01/10/2013, DJe 07/10/2013). (destaquei)

Por fim, vale ressaltar que é admissível a prova técnica nos Juizados Especiais, porquanto não há nenhuma disposição legal expressa no sentido de que a prova pericial é incabível nos Juizados Especiais. A expressão “causas de menor complexidade” que determina a fixação da competência dos Juizados Especiais não está diretamente relacionada com a necessidade, ou não, de produção de prova pericial. No mesmo sentido, o enunciado 54 do FONAJE (Fórum Nacional de Juízes Estaduais) é elucidativo ao preceituar que “
a menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material
.”

Outrossim, filio-me ao entendimento do STJ, no sentido de que a prova técnica pode se amoldar ao procedimento dos Juizados Especiais, já que a necessidade de produção de prova pericial, por si só, não influi na definição da competência dos Juizados Especiais.
A lei 9.099/95 prevê que todos os meios de prova são hábeis para demonstrar a veracidade dos fatos alegados pelas partes e, quando a prova do fato exigir, o Juiz poderá inquirir técnicos de sua confiança, permitida às partes a apresentação de parecer técnico
.

Verifica-se, assim, que a competência dos Juizados Especiais está relacionada com a menor complexidade da causa, não havendo que condicioná-la à necessidade, ou não, de prova pericial. Esta prova, embora técnica, pode ser extremamente simples, célere e eficaz para a pacificação do conflito.
Trata-se, pois, de prova compatível com o procedimento dos Juizados Especiais, cuja possibilidade de realização deve ser aferida em cada caso, à luz do objeto da prova pretendida
, que, no caso, além de poder ser contábil e testemunhal, só ocorrerá em grau de recurso, se o feito for convertido em diligência, pois que, de regra, quando o feito sobre para apreciação do apelo e reexame necessário, a instrução necessária já foi feita.

Nesse sentido é a jurisprudência, senão, vejamos:

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL
.

A Lei no 12.153/09 estabeleceu que o valor (sessenta salários mínimos) e a matéria (aquelas que não constem no § 1o do seu artigo 2o)
são os pressupostos para que a ação seja considerada de menor complexidade, nos termos do artigo 98 da CRFB/88, e sujeite-se à competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, sendo que a eventual necessidade de realização de perícia, ainda que complexa, não afasta a competência do Sistema dos Juizados Especiais
.”
(TJ-MG - CC: 10000180051849000 MG, Relator: Corrêa Junior, Data de Julgamento: 03/04/2018, Data de Publicação: 13/04/2018). (destaquei)

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA VARA FEDERAL CÍVEL. JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. CARTÃO DE CRÉDITO. CONTRATO BANCÁRIO. REVISÃO. PERÍCIA COMPATÍVEL COM EXAME TÉCNICO PREVISTO NO ART. 12, DA LEI No 10.259/201. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL.

1. A Lei 10.259, de 12 de julho de 2001, que dispõe sobre a instituição dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais no âmbito da Justiça Federal, fixa, no caput de seu artigo 3o, a competência absoluta dos Juizados Especiais Federais - JEF para as causas até o limite de 60 salários mínimos.

2. Na espécie, a parte autora busca a revisão de contrato de cartão de crédito celebrado com a Caixa Econômica Federal, com o propósito de ver sua dívida extinta, porque, em sua visão, o banco aplicou, na cobrança de seu débito, taxa de juros anuais em patamares exorbitantes, designando o valor da causa em R$ 5.819,56 (cinco mil oitocentos e dezenove reais e cinquenta e seis centavos), por corresponder ao ajuste unilateral promovido pelo banco.

3.
A necessidade de realização de perícia somente afasta a competência do Juizado Especial Federal se a produção da prova não se amoldar ao conceito de exame técnico, disposto no art. 12, da Lei no 10.259/2001. 4. No caso presente, verifico que eventual perícia é compatível com o referido dispositivo, diante do valor da dívida
corresponder a pouco mais de R$ 5.000,00(cinco mil reais) e a maioria dos pedidos (senão a totalidade) envolver tão somente questão de direito. 5
. Conflito conhecido para declarar competente o Juizado Especial Federal da 8.a Vara da Subseção Judiciária do Estado do Piauí, o suscitado, para processar e julgar a ação originária
.”
(TRF-1 - CC: 00144254220154010000 0014425-42.2015.4.01.0000, Relator: JUIZ FEDERAL ROBERTO CARLOS DE OLIVEIRA (CONV.), Data de Julgamento: 26/09/2017, TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: 05/10/2017 e-DJF1). (destaquei)

Do exposto, depreende-se, então, que se trata de competência absoluta e o critério definidor desta competência é o valor da causa, de forma que razão não assiste ao embargante.

Ademais, o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

“[...]
Não é de exigir-se, de modo a que se tenha por atendido o requisito do prequestionamento, o denominado prequestionamento numérico. Basta que a questão federal suscitada, no Recurso Especial, tenha sido efetivamente versada, no acórdão objurgado. O que se prequestiona é a matéria jurídica, não o número do dispositivo de lei.
Nos termos da jurisprudência deste STJ, não se exige o chamado prequestionamento numérico para o conhecimento da questão federal, ou seja, aquele em que necessariamente o acórdão recorrido deve registrar o artigo de lei federal que a parte quer debater. Basta que o Tribunal de origem julgue a matéria federal, explicitamente, ainda que não indique o artigo de lei, que é facilmente identificável (STJ, AgRg no AgRg no Ag 416.406/MA, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 14/04/2008). [...].”
(STJ, Segunda Turma, AgRg no AREsp 132894/SC, relatora Ministra Assusete Magalhães, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 24 de junho de 2015). (destaquei)

Assim sendo,
rejeito os embargos declaratórios
, mantendo a decisão embargada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020